Tribunal: TJSP
Processo: 2056217-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão agravada que deixou de suspender o feito em relação aos devedores solidários. Suspensão da execução. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida contra devedores solidários, conforme disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do Colendo Superior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão agravada que deixou de suspender o feito em relação aos devedores solidários. Suspensão da execução. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida contra devedores solidários, conforme disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão preservada.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056217-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante APARECIDO
ZAMBELLO GONÇALVES, é agravado VELTING FACTORING DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056217-34.2020.8.26.0000 -Voto no 09914
2
Agravo de Instrumento no: 2056217-34.2020.8.26.0000
Agravante: Aparecido Zambello Gonçalves
Agravado: Velting Factoring do Brasil Ltda
Autos em primeiro grau no: 1006728-26.2019.8.26.0438
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Jessica Pedro
Vara: 2a Vara do Foro de Penápolis
VOTO No. 09914
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELOS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Decisão agravada que deixou de suspender o feito em relação aos
devedores solidários. Suspensão da execução. A existência de
plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida
contra devedores solidários, conforme disposto no artigo 49,
parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Decisão preservada.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido
Zambello Gonçalves nos autos da ação monitória proposta por Velting Factoring do
Brasil Ltda, contra a decisão suspendeu a ação monitória a contar do deferimento do
processamento da recuperação judicial em face da empresa recuperanda e não deferiu a
suspensão da execução em face do avalista.
Requer o agravante a suspensão do feito executivo também
em seu favor, uma vez que é avalistas, até que se delibere acerca do crédito nos autos da
recuperação judicial da empresa AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda (fls. 01/17).
Deferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 21).
É o relatório.
Insurgem-se os recorrentes, repita-se, por não se conformar
com a deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a
seguir:
“Vistos. Trata-se de ação monitória (...) A presente ação monitória
ficará suspensa por 180 dias a contar do deferimento do
processamento da recuperação judicial (fls. 20/11/20190, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056217-34.2020.8.26.0000 -Voto no 09914
3
em relação à empresa recuperando, em observância ao que dispõe o
artigo 6o c/c artigo 52, inciso III, ambos da Lei n. 11.101/2005. Por
consequência, em relação a empresa recuperanda, ficam suspensos
os efeitos do mandado monitório. Noutro giro, o mandado mantém-
se hígido em relação ao avalista da nota promissória que a embasa
a presente monitória, porque se trata de faculdade do credor
receber os valores no curso da recuperação judicial ou diretamente
dos garantidores. (...) Após, tornem conclusos para sentença” (fls.
213/215 dos autos em primeiro grau).
Pois bem. A decisão agravada diz respeito à continuidade do
feito em relação ao coobrigado, uma vez que suspenso o processo em reação à empresa
devedora principal, em recuperação judicial.
No mais, os autos originários dizem respeito à ação monitória
cujo agravante consta como coobrigado em razão de terem figurado como avalista nos
títulos (fls. 25/47 dos autos em primeiro grau).
De proêmio, vale consignar que não restou demonstrada a
aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, e, consequentemente, da
cláusula que prevê a impossibilidade de cobrança individual com relação aos coobrigados e
garantidores dos títulos.
E, mesmo que assim não fosse, o plano de recuperação
judicial não é suficiente para suspender a execução contra os devedores solidários, não
obstando a homologação do plano de recuperação judicial à cobrança dos requeridos.
O artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Como já mencionado, o STJ assim se manifestou no Recurso
Especial no 1.333.349:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
co-obrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso IIII, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei n. 11.101/2005”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056217-34.2020.8.26.0000 -Voto no 09914
4
E, ainda, a Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça dispõe: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Destarte, de rigor manter a decisão objurgada que determinou
o prosseguimento do feito com relação aos coobrigados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
MARCOS GOZZO
Relator